Tribunal: CARF
Processo: 11968.000348/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000348/2005-16
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.287 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
TECON SUAPE S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 11/03/2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Embargos do Conselheiro em Acórdão desta Turma de relatoria
do Conselheiro Tom Pierre assim ementado:
PENALIDADE
INGRESSO
PESSOA
LOCAL
CONTROLE
ADUANEIRO
AUTORIZAÇÃO FALTA ADMINISTRADOR
É Cabível ao administrador de recinto sob controle aduaneiro a penalidade de R$
5.000,00 por pessoa, que ingresse sem a necessária e prévia autorização da autoridade
aduaneira, ressalvados os casos de todos aqueles que estejam em plena atividade
logística, autorizadas, em área portuárias e demais autoridades federais, que atuam nas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000348/2005-16
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.287 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000348/2005-16

suas respectivas atividades, a Secretaria Especial da Receita Federal, segundo o inciso
VIII, art.107 do DL no 37/66.
1.2. Aponta o Conselheiro Embargante erro de fato no Acórdão vez que, ao invés
de constar no final do Acórdão a assinatura do Conselheiro Tom Pierre, estava a inscrição “Erro!
Fonte de referência não encontrada”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Certamente por um erro de sistema ao formalizar o voto, ao invés da
assinatura do Conselheiro Tom Pierre restou consignado no voto (unânime) o seguinte:

2.2. Isto porque, ao consultar o sistema eletrônico de assinaturas, nota-se que o
Conselheiro Tom Pierre, efetivamente, assinou de forma digital o documento:

3. Assim, devem os embargos inominados serem conhecidos e providos para
sanar a omissão e substituir a expressão “Erro! Fonte de referência não encontrada” na
assinatura do Acórdão embargado por Tom Pierre Fernandes da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.287 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000348/2005-16

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital